Tribunal: TJES
Processo: 0001102-82.2020.8.08.0026
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001102-82.2020.8.08.0026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CARLOS RANGEL DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto por Carlos Rangel dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, e § 4º (segunda parte), do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. O recorrente é acusado de desferir golpes com o cabo de uma faca na cabeça de sua companheira, Salete da Silva, resultando em sua morte, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino e contra pessoa idosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i)
determinar se há fragilidade nas provas que sustentam a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, justificando a impronúncia; e,
(ii)
subsidiariamente, analisar a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime está devidamente comprovada por meio de provas técnicas, como o Laudo de Exame Cadavérico, que atestou lesões compatíveis com os fatos narrados, e outros elementos materiais constantes dos autos, incluindo laudos periciais e apreensões realizadas no local do crime. 4. Indícios suficientes de autoria foram demonstrados a partir de relatos de testemunhas e da confissão extrajudicial do recorrente, que detalhou a dinâmica dos fatos, corroborada por evidências periciais e testemunhais. 5. O artigo 413, do Código de Processo Penal, exige para a pronúncia apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, deixando a análise aprofundada da culpabilidade para o Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa. 6. As qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) estão sustentadas nos elementos probatórios. O motivo fútil decorre da alegação de que o crime foi motivado por uma discussão banal, enquanto o recurso que dificultou a defesa da vítima está evidenciado pela posição de vulnerabilidade da vítima durante a execução do delito. 7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, em caso de dúvidas sobre a procedência das qualificadoras, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
, submetendo-se a análise ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 8. Na fase de pronúncia, exige-se apenas um juízo de admissibilidade, pautado pela presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, elementos que estão devidamente demonstrados nos autos por laudos técnicos, depoimentos testemunhais e confissão extrajudicial do acusado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, e § 4º, segunda parte.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, RSE 0008837-47.2011.8.08.0006, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Julg. 25/05/2022, DJES 06/06/2022; STJ, AgRg-AREsp 2.156.048, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJE 10/03/2023; e, STJ, AgRg no REsp 2.094.775/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJE 18/09/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001102-82.2020.8.08.0026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CARLOS RANGEL DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso em sentido estrito interposto
por
Carlos Rangel dos Santos

em face da decisão de
id. 10089484
, proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Criminal da Comarca de Itapemirim.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa às fls. 02/03 (
conteúdo digitalizado no
link
constante
n
o id.
10088883
)
, os seguintes termos:

[...] no dia 15 de maio de 2020, no interior da residência localizada na Rua Enedino Belo Altequeste, n
°
51, Bairro Campo Acima, neste município de Itapemirim-ES, o denunciado, utilizando-se do cabo de uma faca, com vontade de matar, desferiu golpes contra a cabeça de sua companheira, ora v
í
tima,
SALE
T
E
D
A SILVA
, causando-lhe as Lesões Corporais descritas no Laudo de Exame Cadavérico cuja cópia encontra-se
à
fl. 45.

O denunciado praticou o crime por
motivo f
ú
til
, pelo simples fato da vítima ter discutido com ele para evitar que ele saísse de casa para continuar bebendo.

O denunciado praticou o crime mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, uma vez que ela estava sentada em uma cadeira de balanço quando recebeu os golpes em sua cabeça, os quais causaram sua morte.

O crime foi praticado
contra a mulher
por razões da condição de sexo feminino, uma vez que envolveu violência doméstica e familiar.

A vítima era considerada
pessoa idosa
, tendo mais de 60 (sessenta anos) a época do crime. [...].

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
Carlos Rangel dos Santos
foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, i
nciso
s II, IV e VI, e § 4° (segunda parte)
,
amb
os do Código Penal,
para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas
no id.
10089493
,
a defesa requer a impronúncia do apelante, em razão de ausência de indícios suficientes de autoria, bem como pela negativa de autoria. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto às matérias alegadas.

O
art. 414, do Código de Processo Penal
dispõe sobre a
impronúncia
nos seguintes termos:

“
Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim Unificado de fls. 06/09, dos Relatórios de diligência de fls. 10/30 e 36/47, do Auto de Apreensão de fl. 48, do Laudo de Exame cadavérico de fls. 68/69, do Laudo Pericial de encontro de cadáver de fls. 74/87 e do Laudo pericial de DNA forense de fls. 104/109.

Quanto aos indícios suficientes de
autoria
, verifico que também foram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

A testemunha Policial
Militar
Roner de Oliveira Morais, ouvid
a
na esfera judicial à fl. 150, declarou que:

“
[...] QUE
os fatos ocorreram na localidade de Campo Acima; QUE me recordo dos fatos; QUE basicamente foi isso que consta no meu depoimento;
QUE ratifico meu depoimento
[...]”.

Consta no Boletim Unificado de fls. 06/09 (conteúdo digitalizado no
link
constante no id. 10088883), o qual a testemunha ratificou, o seguinte:

“
EM CUMPRIMENTO Á DETERMINAÇÃO DO COPOM, ESTA GUARNIÇÃO SE DESLOCOU AO ENDEREÇO INFORMADO NESTE B.U., ONDE ENTRAMOS EM CONTATO COM A SOLICITANTE DE NOME ROSA MARIA DE SOUZA, NOS INFORMANDO QUE PRÓXIMO A SUA RESIDÊNCIA,
TERIA UMA CASA EXALANDO FORTE ODOR E QUE VIZINHOS, Á DIAS NÃO VIAM A RESIDENTE DA MESMA
. QUE POR ISSO RESOLVEU ACIONAR O SERVIÇO 190.
QUE AO CHEGARMOS NO LOCAL
, COMO
DE FATO, FOI CONSTATADO FORTE ODOR SENDO EXALADO. QUE UM VIZINHO NA PRESENÇA DOS MILITARES, ARROMBOU O CADEADO DO PORTÃO DE ENTRADA E O OUTRO QUE ANTECEDE A CASA, FACILITANDO ASSIM O INGRESSO Á REFERIDA RESIDÊNCIA. EM SEGUIDA FOI PERCEBIDO QUE AS JANELAS ESTAVAM ABERTAS, SENDO POSSÍVEL VISUALIZAR SEU INTERIOR. QUE O AL SGT RONER, PODE OBSERVAR QUE UMA PESSOA DO SEXO FEMININO, ESTAVA JOGADA NO CHÃO DO QUARTO JÁ EM ÓBITO. QUE SEU CORPO ESTAVA BEM ENXADO (
sic
), COM MUITO SANGUE AO REDOR
. MOMENTO QUE POR CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, FORA CONFIRMADO SER O CORPO DA RESIDENTE LOCAL, DE NOME SALETE DA SILVA DE 69 ANOS DE IDADE. QUE DIANTE DA CONFIRMAÇÃO DO FATO, A PERÍCIA FOI ACIONADA
SEGUNDO INFORMAÇÕES DE VIZINHOS, A VÍTIMA ESTARIA TENDO UM CASO AMOROSO COM UM INDIVÍDUO ORIUNDO DE TEIXEIRA DE FREITAS NA BAHIA, DE NOME NÃO SABIDO, DE COR PARDA, APARENTANDO ENTRE VINTE E VINTE E TRÊS ANOS DE IDADE. QUE AMBOS ERAM USUÁRIOS DE ENTORPECENTE. QUE NO ÚLTIMO SÁBADO Á TARDE, O CASAL TEVE UMA DISCUSSÃO, SENDO OUVIDO POR VIZINHOS FORTES BARULHOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. QUE A VÍTIMA ERA APOSENTADA E ESTAVA NA IMINÊNCIA DE RECEBER O BENEFICIO
. QUE SEGUNDO A PERITA JUCIARA, Á PRINCÍPIO, NÃO SERIA POSSÍVEL PRECISAR Á CAUSA DO ÓBITO, POR MOTIVO DO CORPO ESTAR PREJUDICADO. INFORMO QUE TERMINADO O TRABALHO PERICIAL SOB DIREÇÃO DA PERITA JUCIARA BENEVIDES MAT. 336464-0 E A PERITA CAROLINA GOMES Á BORDO DA PC-1651, DOU POR ENCERRADO ESTE B.U. E ENCAMINHADO Á AUTORIDADE POLICIAL PARA FUTURAS CONSULTAS”. Grifei.

Ouvida, também, a testemunha Policial Civil Ivair José Raymundo, às fls. 151, relatando que:

“
QUE eu me recordo dos fatos, mas eu não trabalhava naquela Delegacia específica em expediente, eu era plantonista na época, eu fui ao local do crime na viatura
com o
Policial Roner; QUE a Policial Marcele também era plantonista comigo na época;
QUE
confirma o conteúdo do Relatório de Diligência de fls. 10/30
[...]”.

Consta nos Relatórios de Diligência de fls. 10/30 e 36/47, respectivamente, as seguintes informações:

“
[...] Que vizinhos sentiram um mal cheiro na casa da senhora Salete, desde o dia de ontem, 19/05/2020, na parte da noite, porém hoje o cheiro se intensificou, odor de algo morto, que então chamariam por Salete e ninguém atendeu [...] Que o mal cheiro era muito forte;
Que a vítima estava no chão do quarto,
encostada na parede, tinha sangue pelo chão, o corpo estava muito inchado e a pele escura
; Que a perícia não conseguiu identificar qual foi o tipo de morte da Salete, pois o corpo parecia estar ali a alguns dias [...]
a
aproximadamente um mês atrás um rapaz foi morar com a mesma; Que ninguém sabe o nome do rapaz; Que o rapaz era companheiro de Salete
; Que o rapaz era baiano; Que o rapaz aparentava ter uns vinte e oito anos de idade, e ser usuário de crack, pois os vizinhos sentiam o cheiro, ele é moreno, magro, dentuço, aproximadamente 1,73 de altura, cabelo cacheado, na cor vermelha, que usa boné e o cabelo fica para fora do boné [...] os dois viviam o dia todo brigando e xingando um ao outro dentro de casa [...] Vizinhos também falaram que
no domingo, dia 17/05/2020, na parte tarde
para a noite, ouviram tipo uma discu
s
são e um barulho na casa de Salete, após ficaram quietos, e tempos depois o tal rapaz saiu e até a data de hoje, não retornou; Que desde então a senhora Salete não foi mais vista
[...]”. Relatório de diligência de fls. 10/30. Grifei.

“
[...]
Que em busca minuciosa na tal casa, encontramos dentro do quarto onde
fora achado o corpo da senhora Salete uma faca, sem o cabo, suja de sangue
, conforme foto em anexo.

Informamos ainda que também foi encontrado
, na sala uma mochila marrom com alguns materiais de artesanato,
uma fotografia três por quatro, de um individuo com as características de ser o companheiro da senhora Salete; Que após mostrar a foto a vizinhos e ao senhor Marcelo
[...] que também é vizinho, os mesmos identificaram que a pessoa da tal
fotografia que achamos dentro da residência, seria o rapaz que morava com ela
; Que também foi dito pelos vizinhos que o tal rapaz, teria feito uma carteira de identidade no posto de identificação da Vila do Itapemirim, que ato contínuo,
descobrimos ser CARLOS RANGEL DOS SANTOS
, RG n° 896068-ES, conforme prontuário anexo; Que em busca a nossos sistemas, verificamos que o Carlos tem várias outras passagens”. Relatório de diligência de fls.
36/47
. Grifei.

A fotografia 3x4 mencionada pelo Policial Civil em seu relatório e encontrada na residência da vítima, consta à fl. 40 dos autos.

Ouvida, ainda, a testemunha Policial Civil Marco Antônio da Silva Oliveira, à fl. 172,
ess
a
relatou que:

“
QUE eu estava lotado na área de Presidente Kennedy, porém a foto desse cidadão foi postada
em um grupo que nós policiais utilizamos como ferramenta na investigação [...] QUE no sábado dia 16, eu vi esse cidadão circulando pela rua, no bairro ali da Barra, em Marataízes, como se estivesse sem destino, andando pra lá e pra cá, o que me chamou a atenção [...] QUE depois disso que surgiu a informação de que ele tinha cometido o crime e estava circulando ali naquele destino;
QUE justamente no dia do meu aniversário, que eu havia pedido um abono, eu estava na praia, no município de Piúma, quando o vi passando
[...]
QUE imediatamente liguei pro Dr. Edson, que era o Delegado que estava investigando o caso
e ele disse que tinha mandado de prisão, avisei que estava em Piúma e fiquei observando ele
, até que ele foi para uma praça, perto da Caixa Econômica, onde tinham aproximadamente dez usuários de drogas [...] QUE eu disse que precisava de apoio, então chegou uma viatura da Polícia Militar,
foi realizada abordagem e dada voz de prisão pra ele
; QUE o conduzimos até Cachoeiro de Itapemirim e eu acompanhei pelo meu carro [...]
QUE confirma as declarações prestadas na esfera policial de fls. 64/65
[...]”.

Ouvidas, por fim, as testemunhas Jaqueline da Silva Carvalho e
Felipe dos Santos Ferreira
, às fls. 173/174, declararam o seguinte:

“
[...]
que
eu via os dois juntos, mas não sei se eram um casal;
QUE confirmo o depoimento prestado na esfera policial de fl. 34
; QUE eu entendia que ere era filho dela, por conta da idade [...]”. (Testemunha Jaqueline da Silva Carvalho). Grifei.

“
[...] QUE Salete morava a pouco tempo na rua; QUE eu via ela passeando com os cachorros; QUE ela mexia com reciclagem;
QUE o réu falava que era filho dela; QUE confirmo o depoimento prestado na esfera policial de fl. 35; QUE depois que ela morreu eu fiquei sabendo que na verdade ele era companheiro dela; QUE falaram que encontraram o corpo dela esfaqueado
[...]”. (Testemunha
Felipe dos Santos Ferreira). Grifei.

Já na esfera policial, às fls. 34 e 35, as testemunhas acima relataram que:

“
[...] que conhecia a moradora do imóvel, já que residia na mesma rua, tendo em vista tratar-se de uma senhora que sempre passeava com cachorros; que percebeu a presença de tal senhora na rua há três meses, a qual passou a morar ali sozinha; que ela passava e sempre dizia “oi”, “bom dia”; que, no entanto, não sabe o nome de tal senhora, podendo afirmar que era senhora de idade.; que vendo a fotografia da identidade MG 16.888.557, CONFIRMA ser a da senhora que morava no local, cujo corpo foi encontrado sem vida;
que há cerca de um mês, passou a ver tal senhora acompanhada de um cidadão mais novo, moreno, o qual dizia ser filho de tal senhora
[...]
que mostrada a fotografia do cidadão identificado como sendo CARLOS RANGE
L
DOS SANTOS, reconhece como sendo do individuo que há cerca de um mês, passou a frequentar o local.
”. (Testemunha Jaqueline da Silva Carvalho).

“
[...] que conhecia a moradora do imóvel, já que reside na mesma rua do depoente, tendo em vista tratar-se de uma senhora que sempre passeava com cachorros; que percebeu a presença de tal senhora na rua há pouco tempo; que ela passava e sempre dizia “oi”, “bom dia” que, no entanto, não sabe o nome de tal senhora, podendo afirmar que era senhora de idade.; que vendo a fotografia da identidade MG 16.888.557, CONFIRMA ser a da senhora que morava no local, cujo corpo foi encontrado sem vida;
que passou a ver tal senhora acompanhada de um cidadão mais novo, moreno, o qual dizia ser filho de tal senhora, no entanto, posteriormente tomou ciência que era companheiro de tal mulher
; que não tomou conhecimento do nome de tal cidadão; que somente passou a ver tal cidadão frequentando a casa e dormindo ali
[...]
que na data de ontem veio tomar conhecimento do encontro do corpo da senhora; que populares passaram a dizer na rua que ela teria sido esfaqueada pelo companheiro;
que o cidadão que frequentava o local não é visto há alguns dias; que mostrada a fotografia do cidadão identificado como sendo CARLOS RANGEL DOS SANTOS, reconhece como sendo do indivíduo que vivia maritalmente com a vítima
”. (Testemunha
Felipe dos Santos Ferreira). Grifei.

Interrogado na esfera judicial à fl. 182,
o réu negou os fatos narrados na exordial acusatória, entretanto, havia confessado na esfera policial às fls. 71/73, com detalhes, a motivação e como se deu o crime em comento
. Vejamos:

“
[...]
RELATA já ter namorado com
SALETE, e afirma ter terminado com ela faz 2 meses, tendo namorado com ela por uns 4 ou 5 meses
; NEGA ter morado com ela, e afirma que as vezes,
passava os finais de semana na casa dela, chegando na sexta e indo embora na segunda-feira; APRESENTADA ao interrogado uma faca com cabo quebrado que foi apreendida na casa de SALETE, reconheceu a faca como sendo da casa dela, e relata que já utilizou a faca na cozinha da casa para cortar carne e outros alimentos
; NEGA ter filhos, nem com SALETE, nem com ninguém; RELATA ter conhecido SALETE em Marataízes, num quiosque na praia, ocasião em que começou a se relacionar com ela; PERGUNTADO se trabalha, relata que trabalha com o pai como serralheiro e montador na cidade de Cachoeiro do ltapemirim/ES; PERGUNTADO se tem algum vício, relata que consome cigarro e cachaça, e nega usar drogas ilícitas; RELATA que SALETE fazia uso de MACONHA e nega que consumisse droga ilícita com ela;
PERGUNTADO qual a última vez que visitou SALETE, relata que a última vez que a viu tem pouco mais de dois meses, quando terminaram
[...]
perguntado se esteve na casa de SALETE no dia 17/05/2020, relata que esse foi o último dia em que esteve com ela, quando terminaram o relacionamento
e de lá foi para Piúma, para a casa de seu tio [...] que ANTES do dia 17/05/2020, relata ter estado na casa de SALETE no dia 16/05, 15/05, e 14/05, mas não dormiu na casa dela, ia todos os dias e voltava para Cachoeiro de Itapemirim;
RELATA que no dia 17/05, brigou com SALETE, porque ela não queria que o interrogado saísse para beber, e o interrogado resolveu sair assim mesmo; QUE SALETE fumava maconha quando discutiam; ANTES de brigarem, esteve no campo com SALETE, onde ela fumou MACONHA, e quando voltaram, ao interrogado dizer que ia sair para beber, SALETE ficou chateada e começou a discutir para o depoente não sair; QUE SALETE tentou segurar o interrogado, que a empurrou, deu uns tapas nos bracos da Salete e saiu de casa; VOLTOU aproximadamente 2 horas depois, embriagado, e SALETE voltou a discutir com o interrogado, estando ela na sala, numa cadeira de balanço; QUE SALETE insistiu em discutir, e o interrogado pegou a faca a ele apresentada neste depoimento, que estava inteira e meio trincada, e usou a parte do cabo para bater na cabeça de SALETE, e se lembra de ter golpeado duas ou três vezes no lado esquerdo da cabeça dela, tendo isso ocorrido na sala, e sendo que a faca depois do último golpe acabou de se quebrar; VIU que começou a sair sangue da cabeça dela, e ela caminhou até o quarto dela, com a cabeça sangrando, e se sentou no chão do quarto, com a mão na cabeça, e SALETE xingava o interrogado de dentro do quarto que ele era um “DEMÔNIO DE UM CACHACEIRO VAGABUNDO, QUE TINHA QUE SUMIR DA CASA DELA, E QUE SE ELA MORRESSE, ERA CULPA DELE”; VIU que saia sangue da cabeça de SALETE, e mesmo assim, não chamou a Polícia nem o Socorro Médico
, mas afirma que ela estava lúcida até o momento em que saiu da casa; RELATA ter saído da casa, trancado o portão, e jogado a chave para dentro da casa dizendo que não ia voltar mais; RELATA que foi a primeira briga do casal em que tiveram confronto físico, e que antes deste dia, era normal que batessem boca, por causa do uso de maconha por SALETE e do uso de CACHAÇA pelo interrogado;
RELATA ter contado para os vizinhos que era filho de SALETE a pedido dela
[...]”. Grifei.

Corroborando com a versão apresentada pelo réu na esfera policial, há o Laudo de Exame cadavérico, às fls. 68/69, no qual consta que:
“[...]
Ferida contusa em couro cabeludo em região temporo parietal esquerda, medindo 02 x 02 cm
calota craniana [...] Realizado escalpelamento onde evidenciamos
presença de grande infiltrado hemorrágico embaixo e ao redor da ferida contusa, localizado em região temporo parietal esquerda medindo 07 x 07 cm

[...]”.

Assim
, das provas carreadas no caderno processual, depreende-se a
existência de
indícios
da autoria do acusado
Carlos Rangel dos Santos
, ora recorrente, como
executor

do
homicídio qualificado, perpetrad
o
contra a vítima
Salete da Silva.

Nessa linha, ressalto que no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Desse modo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma
sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatório
s que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime,
não é necessário para a pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação
, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia do recorrente.

Em relação ao
pedido de exclusão de

qualificadoras,
como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, elas só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, na presente fase processual, o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça e o Colendo Superior Tribunal de Justiça têm se manifestado:

“
[...]
A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente pode ocorrer quando se verificar, de plano, sua improcedência, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pela acusação, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o tribunal do júri.”
(TJES; RSE 0008837-47.2011.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

“
[...] A jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que
a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes.
[...] Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima.” (STJ; AgRg-AREsp 2.156.048; Proc. 2022/0195008-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 10/03/2023).

Nesse contexto, o
motivo fútil
consiste na motivação insignificante e na desproporcionalidade entre os motivos que conduziram o agente e a sua conduta. Por sua vez,
r
ecurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido

significa dizer que a parte foi impedida de esboçar qualquer reação, o que a coloca num patamar de vulnerabilidade muito maior.

Dito isso, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de
indícios suficientes da existência
das qualificadoras, verifico que constam nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado em razão de motivo fútil e mediante r
ecurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida
.

Nesse particular, a qualificadora por
motivo fútil

se encontra fundada em elementos probatórios constantes nos autos e que podem legalmente caracterizá-la, senão vejamos.

O próprio réu, ao ser ouvido na esfera policial, informou que o a motivação do crime se deu em razão de uma discussão com a vítima, pois este teria saído para beber cachaça, ao que a vítima queria que o mesmo ficasse em casa.

Diferentemente do que aduz a defesa, o entendimento recente das Cortes Superiores é no sentido de que a ocorrência de discussão entre acusado e vítima é suficiente para manter a qualificadora do motivo fútil. Aliás, o afastamento da qualificadora, deve ser analisada pelos jurados, sob pena de usurpar a competência do Júri. Vejamos:

[...]
2.
De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o fato de ter havido discussão prévia entre o acusado e a vítima não basta, por si só, para afastar a qualificadora do motivo fútil, até porque tal discussão pode ter sido, em si, banal.

3. Na espécie, o valor da discussão supostamente ensejadora da prática do delito, de modo a
afastar a hipótese de ação delitiva por motivo fútil, deve ser avaliado no caso concreto pelos jurados, sob pena de usurpar a competência constitucional do Júri Popular
. 4. Com efeito, "[a] jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
(AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021), o que, todavia, não é o caso dos autos. 5. Cumpre esclarecer que, neste momento processual, não se exige prova contundente da existência da qualificadora do motivo fútil, mas apenas elementos indicativos da possibilidade de sua ocorrência Reitera-se: os depoimentos transcritos no acórdão recorrido não descartam, de plano, a possibilidade de o acusado ter agido por algo trivial, de maneira que o caso é de manter a qualificadora do motivo fútil na pronúncia do acusado, submetendo a sua apreciação ao Tribunal do Júri 6. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp n. 2.094.775/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)
Grifei.

[...]
1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade
(RHC 83.453/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017) 2.
As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias
(HC n. 228.924/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015) 3.
O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto
(AgInt no REsp n. 1.737.292/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018) 4. Hipótese em que a Corte local, com base no conjunto fático-probatório, firmou compreensão no sentido de que é viável interpretação no sentido de que a motivação do paciente para a suposta prática delitiva seria fútil. Nesse contexto, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, impõe-se a manutenção da referida qualificadora na sentença de pronúncia 5. Agravo regimental não provido (AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.).

Prosseguindo, a defesa requer também o decote da qualificadora prevista no artigo
121, § 2°, inciso IV
, do Código Penal, referente ao recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, contudo,
também não lhe assiste razão
.

Do mesmo modo, o réu, ao ser ouvido na esfera policial, informou que a vítima estava sentada na cadeira de balanço, quando resolveu pegar a faca e golpeá-la, sem que esta tivesse chance de reação.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:

“
[...
]
Pleito recursal de afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima
. Golpes de faca que foram supostamente efetuados quando o réu e a vítima confraternizavam, ingerindo bebida alcoólica, com dois amigos.
Probabilidade de que a vítima não estivesse, naquelas circunstâncias, esperando ser atacada pelo réu, que era seu companheiro. Qualificadora que não se mostra, neste momento processual de mero juízo de admissibilidade da acusação, manifestamente improcedente.

Recurso não provido.” (TJPR; RecSenEst 0000930-85.2022.8.16.0176; Wenceslau Braz; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira; Julg. 25/03/2023; DJPR 30/03/2023).

Assim, estando o reconhecimento de tal qualificadora fundado em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-la, não há como proceder à exclusão.

Desse modo, em face do conteúdo probatório coligido,
entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente
Carlos Rangel dos Santos

foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Isso porque, a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza,
que fica a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida
, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 13 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)